Tribunal: TJSP
Processo: 1004246-24.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pelo réu em nome do autor não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pelo réu em nome do autor não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Ausência de prova para tanto - Ocorrência de dano moral configurada – - Recurso provido.